Tribunal: TJDFT
Processo: 0716023-60.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716023-60.2018.8.07.0007 RECORRENTE: GABRIELA ATAIDES DE OLIVEIRA RECORRIDA: PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO NO BOJO DO RECURSO. MATÉRIA TRATADA SOMENTE NO TÓPICO DOS PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, NO PONTO. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA NA PLANTA. JUROS COMPENSATÓRIOS (“JUROS DE OBRA”). POSSIBILIDADE DE QUE SEJAM COBRADOS DO ADQUIRENTE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso não pode ser conhecido em relação às matérias cuja argumentação não foi desenvolvida no bojo das razões recursais, constando, tão somente, do tópico dos pedidos. Preliminar de cerceamento de defesa não conhecida. 2. Havendo previsão contratual, não se verifica qualquer ilegalidade ou impossibilidade de que os juros compensatórios (“juros de obra”) sejam cobrados do adquirente no período da construção do imóvel. Entendimento jurisprudencial do STJ e desta Corte. 3. Apelação conhecida em parte e, na extensão, desprovida. Sentença mantida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, porque é ilegal a cobrança de juros de obra no período de construção do imóvel. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 39 do CDC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “não é abusiva a cláusula de cobrança de juros compensatórios incidentes em período anterior à entrega das chaves nos contratos de compromisso de compra e venda de imóveis em construção sob o regime de incorporação imobiliária” (AgInt no AREsp 144.732/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 21/9/2016). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1613390/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 3/04/2017. Assim, “Estando o acórdão recorrido em conformidade com os precedentes desta Corte Superior, incide o verbete no 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça”. (AgInt no REsp 1508890/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015